Tribunal: STF
Processo: AI 262109
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O agravante não ataca o despacho agravado no tocante à falta de
prequestionamento da questão relativa ao artigo 96, I, "a", da
Constituição.  De outra parte, para se verificar se o agravo de
instrumento não podia deixar de ser conhecido porque estava em
conformidade com a legislação processual e com as normas emanadas da
Presidência do Tribunal "a quo", seria mister que se examinassem
previamente esses atos normativos infraconstitucionais, o que implica
dizer que a pretendida ofensa aos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5º
da Carta Magna é alegação de violação indireta ou reflexa, não dando
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.